Tribunal: CARF
Processo: 10670.721843/2014-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-16
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2011 a 30/09/2014
NULIDADE INEXISTENTE. CERCEAMENTO INEXISTENTE.
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa quando os relatórios que integram o Auto de Infração trazem todos os elementos que motivaram a sua lavratura e expõem, de forma clara e precisa, a ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária, listando todos os dispositivos legais que dão suporte ao procedimento do lançamento.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. VINCULAÇÃO ADMINISTRATIVA.
À autoridade administrativa cabe cumprir a determinação legal, aplicando o ordenamento vigente aos fatos geradores e infrações concretamente constatadas, não sendo competente para discutir a constitucionalidade da lei e se esta fere ou não dispositivos e/ou princípios constitucionais.
SÚMULA CARF No 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
INCRA. SALÁRIO EDUCAÇÃO. SEBRAE. LEGALIDADE.
São devidas por todas as empresas, independente do tipo de atividade, as contribuições sociais destinadas ao INCRA - Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, criado pelo Decreto-Lei no1.110/70 com amparo na Lei no 2.613/55 e no Decreto-Lei no 1.146/70, cuja legislação foi recepcionada pelo art.149 da CF/88.
A contribuição ao Salário Educação é constitucional, sendo devida pelas empresas vinculadas à Seguridade Social, ressalvadas as exceções legais. É devida pelas empresas a contribuição destinada ao SEBRAE - Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequena Empresa, arrecadada como adicional às contribuições do SESC e SENAC.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10670.721843/2014-18
ACÓRDÃO
2003-006.687 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ABASTECE - COMERCIAL EIRELLI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/10/2011 a 30/09/2014
NULIDADE INEXISTENTE. CERCEAMENTO INEXISTENTE.
Não há que se falar em nulidade por cerceamento de defesa quando os
relatórios que integram o Auto de Infração trazem todos os elementos que
motivaram a sua lavratura e expõem, de forma clara e precisa, a ocorrência
do fato gerador da contribuição previdenciária, listando todos os
dispositivos legais que dão suporte ao procedimento do lançamento.
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. VINCULAÇÃO ADMINISTRATIVA.
À autoridade administrativa cabe cumprir a determinação legal, aplicando
o ordenamento vigente aos fatos geradores e infrações concretamente
constatadas, não sendo competente para discutir a constitucionalidade da
lei e se esta fere ou não dispositivos e/ou princípios constitucionais.
SÚMULA CARF No 2. O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no
103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão
no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003
Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de
16/06/2004 Acórdão no 202-15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180,
de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de 17/05/2005
INCRA. SALÁRIO EDUCAÇÃO. SEBRAE. LEGALIDADE.
São devidas por todas as empresas, independente do tipo de atividade, as
contribuições sociais destinadas ao INCRA - Instituto Nacional de
Colonização e Reforma Agrária, criado pelo Decreto-Lei no1.110/70 com
amparo na Lei no 2.613/55 e no Decreto-Lei no 1.146/70, cuja legislação foi
recepcionada pelo art.149 da CF/88.
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.687 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721843/2014-18
2
A contribuição ao Salário Educação é constitucional, sendo devida pelas
empresas vinculadas à Seguridade Social, ressalvadas as exceções legais. É
devida pelas empresas a contribuição destinada ao SEBRAE - Serviço
Brasileiro de Apoio a Micro e Pequena Empresa, arrecadada como
adicional às contribuições do SESC e SENAC.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade, e na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Francisco Ibiapino Luz, Fernanda Melo Leal.

RELATÓRIO
O presente processo administrativo é constituído pelo Auto de Infração de
Obrigação Principal AIOP DEBCAD no 51.064.692-1, lavrado pela Fiscalização contra o Contribuinte
em epígrafe, relativo às contribuições destinadas às Outras Entidades e Fundos – Terceiros
(SALÁRIO EDUCAÇÃO, INCRA, SESC/ SENAC, e SEBRAE), incidentes sobre remunerações pagas a
segurados empregados, no montante de R$ 258.939,59, incluindo juros e multa, relativo às
competências 10/2011 a 13/2011, 01/2012 a 13/2012, 01/2013 a 12/2013, e 01/2014 a 09/2014,
consolidado em 27/11/2014.
1.1. O Relatório Fiscal, de fls. 21 a 38, informa, em síntese, que:

O procedimento fiscal iniciou-se através do TIPF - Termo de Início de
Procedimento Fiscal de 18/06/2014, cientificado ao Contribuinte em 07/07/2014;
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.687 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721843/2014-18
3
Durante o procedimento fiscal foi realizada diligência na empresa ALMAF Logística
Ltda., CNPJ 14.356.180/0001-53, e de acordo com os fatos verificados, inclusive o
acordo de delação premiada que o sócio Sr. Alisson Gustavo Macedo Ferreira
firmou com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a Fiscalização
concluiu que a ALMAF foi criada com o intuito nítido e claro de transferir
empregados do contribuinte para uma empresa que seria optante pelo SIMPLES
NACIONAL, reduzindo o recolhimento de contribuições previdenciárias;
O item 4.3 e subitens do Relatório Fiscal apresentam os elementos de convicção
apurados pelo Auditor Fiscal:
Delação Premiada Sócio Administrador
- O sócio administrador da empresa, Sr. Alisson Gustavo Macedo Ferreira,
informou que “logo que contratou os serviços profissionais de Afonso Celso, este
orientou o depoente a criar uma nova empresa para que esta simulasse prestação
de serviço para a ABASTECE. Dessa forma, a empresa ABASTECE conseguiria evitar
a incidência tributárias de cerca de 12% sobre a folha de pagamento. Esclarece
que a empresa criada para receber seus empregados chama-se ALMAF. Esta
nunca existiu faticamente.
Sua existência se destinava a se evitar pagamento de obrigações sociais e
previdenciárias”;
Inexistência de Endereço Físico
- A correspondência enviada ao domicílio tributário da ALMAF retornou com
informação de “mudou-se”;
Mesmo Escritório de Contabilidade
- De acordo com as GFIP ́s - Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social das empresas ABASTECE e ALMAF, o responsável cadastrado
para sua transmissão era o mesmo;
Transferência de Empregados da ABASTECE para a ALMAF
- Em consulta ao sistema GFIP, foi constatado que diversos empregados da
ABASTECE foram transferidos para a empresa ALMAF a partir da competência
09/2011, reduzindo paulatinamente seu número de 59 empregados para apenas
01 (um) em 06/2012 e nenhum a partir de 07/2012;
Inexistência de Patrimônio da Empresa ALMAF
- A empresa ALMAF não possui nenhum bem contabilizado em seu Ativo
Imobilizado. Ao mesmo tempo, contabilizou pagamento de aluguéis de imóvel,
máquinas e equipamentos da empresa ABASTECE, que, por sua vez, contabilizou o
recebimento dos referidos aluguéis;
Tendo em vista que os segurados vinculados à empresa ALMAF, de fato, eram
segurados da ABASTECE, foram lançadas as contribuições incidentes sobre as
remunerações pagas a aqueles segurados no real contribuinte, que é a ABASTECE.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.687 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721843/2014-18
4
As remunerações são aquelas declaradas nas GFIP ́s e folhas de pagamento em
meio digital, da ALMAF;
A multa de ofício de 75% foi aplicada em dobro, nos moldes do art. 44, § 1o, da Lei
9.430/96, pelas condutas praticadas pelos responsáveis legais da Autuada em
conjunto com os sócios de direito da empresa ALMAF, que se enquadram nas
condutas de sonegação, fraude e conluio na forma definida na Lei no 4.502/64,
artigos 71, 72 e 73

DA IMPUGNAÇÃO
Tendo sido cientificada do Auto de Infração em 13/12/2014, conforme AR de fls.
250/251, a Autuada apresentou, tempestivamente, em 13/01/2015, a impugnação de fls. 257/282,
com juntada de Procurações, documentos societários e de identidade do patrono, às fls. 283/291,
e envelope à fl. 292.
Destaca a tempestividade da impugnação, faz um breve relato dos fatos e
apresenta as alegações a seguir sintetizadas.
Dos Fundamentos para Cancelamento do Auto de Infração
Das Premissas Utilizadas pela Fiscalização
Enumera os elementos nos quais a Fiscalização baseou-se para concluir que a
empresa ALMAF Logística Ltda., optante pelo SIMPLES NACIONAL, foi utilizada
para alocar a mão-de-obra da Impugnante, de modo que contribuições
previdenciárias deixaram de ser recolhidas no período autuado.
Afirma que demonstrará a nulidade do auto de infração.
Da Nulidade do Auto de Infração – Ausência de Elementos Essenciais no Auto de
Infração – Da Violação aos Princípios do Contraditório e da Ampla Defesa
Alega que as premissas adotadas pela Fiscalização não foram comprovadas, por
exemplo:
=> não consta documento fiscal que comprove que a ALMAF não possuia nenhum
bem contabilizado em seu ativo imobilizado, e que teria contabilizado pagamento
de aluguéis de imóvel, máquinas e equipamentos da Impugnante;
=> quanto à suposta transferência de funcionários da ABASTECE para a ALMAF,
não foram informados os nomes dos funcionários que teriam sido transferidos,
nem o período em que teriam trabalhado nas pessoas jurídicas;
=> não foi comprovada a suposta inexistência de endereço físico da pessoa
jurídica ALMAF;
Cita doutrina, jurisprudência, e conclui pela nulidade do Auto de Infração, por
cerceamento dos direitos ao contraditório e ampla defesa.
Do Mérito das Cobranças
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.687 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721843/2014-18
5
Caso seja superada a preliminar de nulidade, ainda assim o crédito tributário deve
ser desconstituído.
Da Contribuição ao INCRA
Traça o histórico da contribuição ao INCRA, discorre sobre os seus elementos
constitutivos (critério subjetivo, temporal, material, quantitativo e espacial).
Sustenta, em relação ao critério subjetivo, que não seria possível a Impugnante
ser eleita como contribuinte, uma vez que não exerce qualquer atividade rural,
que é elemento essencial (critério material) da regra-matriz de incidência.
Enfatiza que não se pode enquadrar uma empresa com fins não rurais como a
Impugnante, que é empresa do ramo atacadista, como pessoa jurídica que exerce
exclusivamente atividades vinculadas ao meio rural. Cita jurisprudência e
renomado jurista.
Argumenta que a contribuição ao INCRA não pode ser considerada como
contribuição social, na medida em que lhe falta o necessário requisito da
contraprestação, ao menos à Impugnante (empresa urbana), inerente às
contribuições.
Deste modo, a exação em tela não fora recepcionada pela Constituição Federal de
1988 como contribuição social.
A contribuição ao INCRA também carece dos requisitos constitucionais das
contribuições de interesse de categoria profissional ou de intervenção no domínio
econômico. Não pode, ainda, ser classificada como imposto.
Pelo exposto, conclui que a contribuição ao INCRA é indevida pela Impugnante e
fere a Constituição de 1988. Apresenta jurisprudência do STJ.
Da Ilegalidade da Contribuição ao Salário Educação
Traça o histórico da contribuição ao Salário Educação (FNDE), instituída pelo
Decreto-lei no 1422/75.
Afirma que o último Decreto a tratar da matéria, anteriormente à CF/88, o
Decreto no 87.043/82, não foi recepcionado, uma vez que o Executivo, após a
Constituição, estava impedido de legislar ou regulamentar normas acerca do
sistema tributário.
Transcreve doutrina.
Deste modo, ilegais e inconstitucionais as contribuições de Terceiros exigidas pela
Fiscalização.
Do Adicional da Contribuição Destinada ao SEBRAE
Da Natureza Jurídica do Adicional da Contribuição
Apoiado em doutrina e jurisprudência, destaca que a contribuição para o SEBRAE
foi criada como um adicional das contribuições para o sistema “S”.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.687 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721843/2014-18
6
No entanto, a contribuição ao SEBRAE tem natureza jurídica de contribuição de
intervenção no domínio econômico, completamente diferente das contribuições
ditas principais, que são contribuições sociais de interesse das categorias
profissionais ou econômicas.
Assim, conclui pela inconstitucionalidade da contribuição ao SEBRAE.
Do Pedido
Pelo exposto, requer que a impugnação seja acolhida, cancelando-se o
lançamento fiscal integralmente.

A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
Da Regularidade do Procedimento Fiscal
A Impugnante alega, de forma reiterada, que a Fiscalização baseou o lançamento
em premissas que não foram comprovadas, e que a autuação é genérica,
impossibilitando o exercício dos direitos ao contraditório e ampla defesa.
Entretanto, não lhe assiste razão.
A Auditoria Fiscal nas empresas é procedimento administrativo onde, através do
exame de livros, documentos e fatos, verifica-se a ocorrência dos fatos geradores
da obrigação tributária, determina-se a matéria tributável, calcula-se o tributo
devido e se identifica o sujeito passivo, nos termos do artigo 142 do Código
Tributário Nacional.....
Após as verificações acima, compete à autoridade lançadora consubstanciar o
lançamento por meio do Auto de Infração, documento que tem por finalidade
constituir o crédito tributário decorrente de contribuições não recolhidas, nos
termos do art. 37 da Lei 8.212, de 1991....
Também especificando quanto aos requisitos da lavratura do Auto de Infração,
dispõe o artigo 39 do Decreto no 7.574/2011...
Assim, para que o crédito tributário seja válido e revestido dos atributos da
certeza e liquidez, é preciso que todos os requisitos do art. 142 do CTN e do art.
37 da Lei no 8.212/91, estejam descritos de forma clara e precisa no Relatório
Fiscal e seus anexos.
Por outro lado, na forma do disposto no art. 6o, inc. I da Lei no 10.593, de
dezembro de 2002, na redação dada pela Lei no 11.457 de 2007, e art. 2o do
Decreto no 6.641 de novembro de 2008, são atribuições dos ocupantes do cargo
de Auditor-Fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, no exercício da
sua competência, e em caráter privativo: (i) constituir, mediante lançamento, o
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.687 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721843/2014-18
7
crédito tributário e de contribuições; (ii) executar procedimentos de fiscalização,
praticando os atos definidos na legislação específica, inclusive os relacionados
com o controle aduaneiro, apreensão de mercadorias, livros, documentos,
materiais, equipamentos e assemelhados; (iii) examinar a contabilidade de
sociedades empresariais, empresários, órgãos, entidades, fundos e demais
contribuintes, não se lhes aplicando as restrições previstas nos arts. 1.190 a 1.192
do Código Civil e observado o disposto no art. 1.193 do mesmo diploma legal.
Tendo por norte tais dispositivos legais, não há que se falar que o lançamento em
epígrafe carece de suporte fático, e é baseado em premissas não comprovadas.
No tocante ao Auto de Infração DEBCAD no 51.064.692-1, os atos administrativos
nele consubstanciados possuem motivo legal, tendo sido praticados em
conformidade ao legalmente estipulado. A fundamentação legal do lançamento
de crédito é apresentada no Relatório Fiscal e no anexo FLD – Fundamentos Legais
do Débito, fls. 16/17, onde consta toda a legislação que embasa o lançamento,
por rubrica e por competência.
Possui, também, motivo de fato, tendo havido, pela Fiscalização, a verificação
concreta da situação fática para a qual a lei previu o cabimento do ato. O
Relatório Fiscal e anexos possibilitam a compreensão da origem das exigências
lançadas, pois houve, no caso...
A discriminação clara e precisa dos fatos geradores, das contribuições devidas, e
do período a que se referem;
A exposição pormenorizada dos motivos e fundamentos jurídicos que levaram à
conclusão de que a empresa ALMAF Logística Ltda., CNPJ 14.356.180/0001-53, foi
constituída com o intuito de usufruir do regime tributário simplificado do SIMPLES
NACIONAL, e receber os empregados transferidos da ABASTECE COMERCIAL
EIRELI, ora Impugnante, para reduzir o pagamento de contribuições
previdenciárias.
Acerca da auditoria promovida, a narrativa dos fatos, contida no Relatório Fiscal,
informa que durante o procedimento fiscal, foi realizada diligência fiscal na
empresa ALMAF, e ficou constatado que.....
Depoimento do sócio administrador Sr. Alisson Gustavo Macedo Ferreira
O sócio administrador da empresa, Sr. Alisson Gustavo Macedo Ferreira, firmou
acordo de delação premiada com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais
e prestou depoimento (fls. 04/17), onde relata que “logo que contratou os
serviços profissionais de AFONSO CELSO, este orientou o depoente a criar uma
nova empresa para que esta simulasse prestação de serviço para a ABASTECE.
Dessa forma, a empresa ABASTECE conseguiria evitar a incidência tributária de
cerca de 12% sobre a folha de pagamento. Esclarece que a empresa criada para
receber seus empregados chama-se ALMAF.
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.687 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721843/2014-18
8
Esta nunca existiu faticamente. Sua existência se destinava a se evitar pagamento
de obrigações sociais e previdenciárias”.
Inexistência de endereço físico da ALMAF
A correspondência enviada ao domicílio tributário da ALMAF retornou com a
informação de “mudou-se”, indicando a inexistência de endereço físico da
referida empresa. Oportuno destacar que o domicílio fiscal da empresa é de livre
escolha do Contribuinte, ou seja, é o domicílio onde a pessoa jurídica quer ser
encontrada pelo Fisco.
Ao contrário do que afirma a Defendente, a partir do momento que a ALMAF não
foi localizada no seu domicílio tributário, cabe ao Contribuinte o ônus da prova de
que a empresa realmente possuía endereço e instalações físicas.
E não é demais relembrar que consta da Lei o dever da empresa manter
atualizados os seus dados cadastrais, conforme artigo 32, inciso III, da Lei no
8.212/91.
Mesmo escritório de contabilidade
As empresas ABASTECE e ALMAF tinham os mesmos responsáveis contábeis,
como demonstram suas GFIP ́s.
Transferência de empregados da ABASTECE para a ALMAF
A partir da análise das GFIP ́s das duas empresas, constatou-se que, a partir da
competência 09/2011, diversos empregados da ABASTECE foram transferidos
para a ALMAF, reduzindo seu número de 59 empregados para apenas 01 em
06/2012 e nenhum a partir de 07/2012.
Até o encerramento do procedimento fiscal, os referidos empregados
continuavam registrados na empresa ALMAF, sendo regularmente declarados em
GFIP.
Inexistência de patrimônio da ALMAF
A Impugnante afirma que não consta documento fiscal que comprove que a
ALMAF não possuia nenhum bem contabilizado em seu ativo imobilizado, e que
contabilizou pagamento de aluguéis de imóvel, máquinas e equipamentos da
Impugnante.
No entanto, cumpre destacar novamente que o próprio sócio administrador da
ABASTECE, afirmou em seu depoimento ao Ministério Publico de Minas Gerais
que “a empresa criada para receber seus empregados chama-se ALMAF. Esta
nunca existiu faticamente.”
E a teor do Relatório Fiscal, na auditoria foram examinados os seguintes
documentos e informações....
Feitas estas considerações, deve ser enfatizado que, no caso em questão, o
procedimento adotado pela Autoridade Fiscal que efetuou o lançamento foi o
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.687 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721843/2014-18
9
mesmo adotado em todas as fiscalizações realizadas pela Receita Federal do
Brasil.
É importante ressaltar que dentro de suas prerrogativas legais, decorrentes do
artigo 142 do CTNe art. 37 da Lei no 8212/91 (já transcritos), e também do artigo
33 e § 1o da mesma lei, transcrito a seguir, a Auditoria-Fiscal tem o poder-dever
de fiscalizar e identificar, conforme a situação fática apresentada, a realidade dos
fatos geradores ocorridos, isto é, a verdade material, em detrimento dos aspectos
meramente formais......
Deste modo, não assiste razão à Defendente, quando afirma que as premissas da
Fiscalização, sobre as quais se pautou para a lavratura do Auto de Infração, não
foram efetivamente comprovadas.
O que interessa no presente lançamento são as circunstâncias trazidas pela
Fiscalização, ou seja, a maneira especial em que se configuravam as empresas em
tela.
No caso em análise, o Auditor Fiscal examinou as Folhas de Pagamento, GFIP ́s e
Contabilidade da Autuada, bem como a s GFIP ́s e Contabilidade da empresa
ALMAF, além do depoimento do sócio administrador , Sr. Alisson Gustavo Macedo
Ferreira ao Ministério Público, a fim de comprovar a real relação entre o
Contribuinte e a ALMAF.
Ainda que as empresas envolvidas neste Auto de Infração tenham sido
regularmente constituídas, na forma da lei, a Fiscalização demonstra que se trata
de atuação empresarial unificada ABASTECE/ALMAF.
Portanto, diante das circunstâncias evidenciadas, e em razão da primazia da
verdade material sobre a formal, o procedimento fiscal se mostra correto, sendo a
Autuada devedora das contribuições a Outras Entidade e Fundos - Terceiros
incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados que lhe prestaram
serviços, ainda que formalmente vinculados a outra empresa, no caso a ALMAF.
Da Inocorrência de Cerceamento de Defesa
Feitas estas considerações, em relação ao Auto de Infração DEBCAD no
51.064.690-5, verifica-se que todos os procedimentos adotados pela Fiscalização,
bem como todos os demonstrativos e informações constantes no processo, aos
quais a empresa teve acesso, possibilitaram que a mesma exercesse, plenamente,
o seu direito de defesa.
Destaque-se, ademais, que lhe foi dada oportunidade para apresentar defesa e se
manifestar nos autos, após a lavratura do AI, tendo ela, então, se pronunciado por
meio de impugnação.
Em relação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.....
Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa no presente caso, uma
vez que: (i) os procedimentos fiscais, realizados junto à Impugnante, seguiram
rigorosamente a legislação em vigor; (ii) a empresa teve ciência da autuação, a
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.687 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721843/2014-18
10
qual foi efetuada de modo que o Contribuinte tivesse pleno conhecimento dos
fundamentos de fato e de direito que o motivaram; (iii) a Autuada manifestou-se
com a apresentação de impugnação.
Da Inocorrência de Nulidade
Também não há que ser falado em nulidade:
A Administração, atendendo aos princípios da legalidade e da verdade material e,
exercendo o controle do lançamento tributário, tem o dever-poder de reexaminar
os seus atos, podendo anulá-los, se eivados de vício de legalidade ou revogá-los
(por motivo de conveniência ou oportunidade), nos termos do art. 53 da Lei no
9.784/99 que trata do processo administrativo no âmbito da Administração
Pública Federal e da Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal.
Por outro lado, o art. 12 do Decreto no 7.574/2011 (art. 59 do Decreto 70.235/72)
– que regula o Processo Administrativo Fiscal - assim dispõe....
Ainda que se considere que o disposto no artigo transcrito não encerra relação
numerus clausus de possibilidades de nulidade, somente poder-se-ia cogitar desta
no caso de vício em um dos elementos estruturais dos atos administrativos
atacados estivessem maculados, a saber, além da competência do agente, a
forma, o objeto, a finalidade ou o motivo do ato.
Observa-se que quaisquer outras irregularidades, incorreções e omissões
cometidas em Auto de Infração não importarão em nulidade e serão sanadas
quando resultarem em prejuízo para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver
dado causa, ou quando não influírem na solução do litígio, nos termos do art. 13
do mencionado Decreto no 7.574/2011. No entanto, nenhuma das hipóteses
aventadas foi constatada na análise do lançamento em epígrafe.
Portanto, não se verifica nulidade na exigência de que trata o presente processo.
Das Alegações de Inconstitucionalidade / Violação de Princípios Constitucionais
Ainda em sede de preliminar, cumpre esclarecer que alegações do Contribuinte,
relativas à inconstitucionalidade/ilegalidade de dispositivos normativos, bem
como de violação a princípios constitucionais, não são passíveis de apreciação por
esta instância administrativa, devendo ser carreadas ao Poder Judiciário, que tem
competência para a discussão de tais questões.
Ressalte-se que o artigo 59 do Decreto n.o 7.574/2011, e a Súmula no 2 aprovada
pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), a seguir transcritos,
segundo os quais não pode ser declarada a inconstitucionalidade de norma pela
Administração
Da Jurisprudência Colacionada na Impugnação
Ainda em sede de preliminar, cumpre ressaltar, no tocante às decisões judiciais
mencionadas pelos Impugnantes, que somente produzem efeitos entre as partes
que integraram o processo judicial, e com estrita observância do conteúdo do
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.687 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721843/2014-18
11
julgado, em razão do disposto na Lei n.o 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil - CPC), em seu artigo 472. E a teor do artigo 1o Decreto 73.529,
de 21/01/1974, é oportuno destacar que à Administração é defeso trazer ao
âmbito interna corporis os efeitos de decisões judiciais inter partes.
6.40. Ultrapassadas as razões preliminares melhor sorte não resta quanto às
alegações de mérito.
Do Mérito
Das Contribuições a Entidades e Fundos – Terceiros
Inicialmente, cumpres destacar que as bases de cálculo apuradas correspondem
exatamente às remunerações de segurados empregados declaradas nas GFIP ́s
pela empresa ALMAF.
No presente AI foi lançado o crédito correspondente aos valores devidos ao FNDE,
SESC, SENAC, SEBRAE e INCRA, incidentes sobre as remunerações pagas aos
segurados empregados, conforme determinam os artigos 2o e 3o da Lei
11.457/2007, in verbis:
Quanto às alegações da empresa, em relação às contribuições devidas ao INCRA,
Salário Educação e SEBRAE, não merecem prosperar, como restará demonstrado.
A autoridade administrativa encontra-se vinculada, no caso, à legislação constante
no anexo “FLD – Fundamentos Legais do Débito”, em seus itens “Terceiros –
Salário Educação, INCRA, SESC/SENAC e SEBRAE”, não possuindo esta autoridade
competência para declarar indevidas contribuições previstas na legislação, a cujo
recolhimento a empresa está obrigada, por norma vigente, reiterando-se que
inconstitucionalidade e ilegalidade não se discutem na esfera administrativa.
Da Contribuição ao INCRA
Como expôs a própria Impugnante, a contribuição para o INCRA foi instituída pela
Lei no 2.613/55, que estabelecia, em seu art. 6o, § 4o, a contribuição obrigatória
para o então Serviço Social Rural, por parte de todos os empregadores.
O Decreto-Lei no 1.110, de 09/07/1970 criou o Instituto Nacional de Reforma
Agrária – INCRA, transferindo-lhe todos os direitos, competências, atribuições e
responsabilidades do IBRA, do INDA e do Grupo de Reforma Agrária (GERA).
Posteriormente, o Decreto-Lei no 1.146/70 destinou ao Incra cinqüenta por cento
dos tributos do §4o, do artigo 6o, da Lei no 2.613/55, in verbis:
Acrescenta-se que o próprio Supremo Tribunal Federal, no Recurso Especial
325.437/SP, de 03/03/2004, já consolidou o entendimento de que essa
contribuição atende ao princípio da universalidade e a sua incidência não está
condicionada a que a empresa exerça atividade exclusivamente rural. A
contribuição não é um tributo corporativista a ser suportado por uma
determinada classe.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.687 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721843/2014-18
12
A referida contribuição destina-se a fornecer recursos à entidade prevista em lei,
atualmente o INCRA, para que, no interesse da sociedade, sejam executadas as
políticas públicas voltadas à reforma agrária, tendo, portanto, natureza evidente
de contribuição de intervenção do domínio econômico.
Assim, não há necessidade de que o contribuinte tenha relação com o meio rural
para ser obrigado a seu pagamento, ou que haja qualquer tipo de
contraprestação, devendo ser paga pelas empresas em geral à vista do princípio
da solidariedade social.
Pelo exposto, não assiste razão à Impugnante quanto ao pretendido neste ponto.
Da Contribuição ao Salário Educação
No que diz respeito ao Salário-Educação, cabe observar que ele já foi julgado
constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF), inclusive em sede de Ação
Declaratória de Constitucionalidade, com decisão com efeito vinculante, eficácia
“erga omnes” e aplicação “ex tunc”, conforme jurisprudência a seguir
colacionada, tendo sido pacificado o entendimento de que sua cobrança é
constitucional, por meio da Súmula n.o 732 do STF, também transcrita a seguir,
devendo ser ressaltado, no caso, que, uma vez vinculada à Seguridade Social e
não figurando entre as entidades isentas, a empresa está obrigada ao seu
recolhimento.
Da Contribuição ao SEBRAE
Também quanto ao tratado neste tópico, verifica-se não assistir razão à
Impugnante.
A contribuição destinada ao Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (SEBRAE) foi criada pela Lei no 8.029/90, que autorizou o Poder
Executivo a desvincular da Administração Pública Federal o antigo Cebrae,
mediante sua transformação em serviço social autônomo, consoante disposto em
seu artigo 8o...
O Poder Executivo, fazendo uso da supracitada autorização legal, editou o Decreto
no 99.570/90, transformando o Cebrae no atual Sebrae (art.1o). Do mesmo modo
que a Lei no8.029/90, o Decreto no 99.570/90 manteve a autorização para o INSS
arrecadar o adicional da contribuição, com o repasse ao Sebrae, nos termos seu
artigo 6o: O adicional de que trata o parágrafo 3o do art. 8o da Lei no 8.029, de 12
de abril de 1990, será arrecadado pelo Instituto Nacional da Seguridade Social –
INSS e repassado ao SEBRAE no prazo de trinta dias após a sua arrecadação.
Em 28/12/90, foi editada a Lei no8.154 que, em seu artigo 8o, § 3o, definiu os
percentuais devidos a título do adicional da contribuição, na forma de alíquotas
progressivas: 0,1% no exercício de 1991; 0,2% em 1992; e 0,3% a partir de 1993.
Desta forma, pode-se perceber que a questionada contribuição destinada ao
custeio do Serviço de Apoio às Microempresas e às Pequenas Empresas foi criada
como uma majoração das contribuições devidas ao Sesi/Senai, Sesc/Senac e,
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.687 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721843/2014-18
13
posteriormente, ao Sest/Senat, criado após o acima mencionado Decreto-Lei, por
meio da Lei no8.706/93. Desta sorte, todas as pessoas jurídicas obrigadas ao
recolhimento da contribuição devida às referidas entidades, por força dos
dispositivos legais retro, passaram a ser obrigadas ao recolhimento do adicional
devido ao Sebrae.
A Lei no8.154/90 dispôs que as empresas referidas no artigo 1o do Decreto-lei no
2.318/86, além de continuarem pagando as contribuições para o Sesi, Senai,
Senac e Sesc, passariam também a contribuir para o Sebrae. Assim, sendo claro o
caráter acessório da contribuição destinada ao Sebrae, não apresenta relevância
jurídica a destinação, finalidade e natureza da referida contribuição ao Sebrae.
Ressalte-se, ademais, que referida contribuição encontra-se embasada no art.
149, da Constituição Federal, e, tratando-se de contribuição parafiscal de
intervenção o domínio econômico, visando ao financiamento de políticas de
desigualdade, incentivando as micros e pequenas empresas, não se faz necessária
a contraprestação às empresas contribuintes
Pelo exposto, não há que se falar em improcedência do AI em epígrafe, restando
caracterizada a falta de recolhimento das contribuições devidas ao Salário
Educação, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE, objeto do presente lançamento de
crédito.
Dos Pedidos
Tendo sido satisfeitos os requisitos de admissibilidade, a impugnação apresentada
deve ser recebida
Contudo, não devem ser atendidos os pedidos de nulidade, ou improcedência.
Como demonstrado, o Auto de Infração no 51.064.692-1 encontra-se revestido
das formalidades legais, gozando de liquidez e certeza, e estando de acordo com
os dispositivos legais e normativos que disciplinam o assunto, consoante o
disposto no artigo 37 da Lei no 8212/91 e artigo 142 do Código Tributário Nacional
- CTN, tendo sido formulado de modo que a Autuada tivesse pleno conhecimento
de seu conteúdo, para que pudesse exercer seu direito ao contraditório e à ampla
defesa, observados os princípios da motivação e da legalidade dos atos
administrativos.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, VOTO por considerar a IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE,
MANTENDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO EXIGIDO.

Em sede de Recurso Voluntário, a Recorrente segue sustentando nulidade do auto
de infração por supostamente não estar devidamente motivado e fundamentado, aduz violação
de princípios do contraditório e ampla defesa, questiona a contribuição ao INCRA, arguindo que
não exerce atividade rural, expõe ilegalidade da contribuição ao salário educação, defende
inconstitucionalidade na cobrança do SEBRAE.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.687 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721843/2014-18
14
Eis o relatório.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
Primeiramente, o contribuinte suscita questões de nulidade do lançamento,
aduzindo que não houve preocupação do fiscal em capitular e rotular a infração cometida, bem
como foram feridos princípios de contraditório e ampla defesa (devido processo legal).
Pois bem. Assim como a decisão de piso, ao meu juízo, entendo que no presente
processo houve o atendimento integral a todos requisitos específicos da notificação fiscal - regular
lançamento, procedimento administrativo por meio do qual o órgão que administra o tributo
qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do crédito tributário devido, o prazo para
recolhimento ou apresentação de impugnação ao lançamento, disposição legal infringida,
fundamentação das exigências com base em indicações normativas vigentes e validas.
A nulidade do lançamento poderia ser declarada no caso de não constar, ou constar
de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento legal, de modo a consubstanciar
preterição do direito à defesa. Fato esse que não vislumbro no processo em análise.
Sabido é que a descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.
É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos ocorridos, as
provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a conclusão advinda
deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule de modo preciso os
elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de que a infração deve
ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pela autoridade fiscal neste
processo.
Assim, me parece claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude
sorrateira por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.
Fl. 368
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.687 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721843/2014-18
15
Ademais, não houve também ofensa aos princípios do contraditório e da ampla
defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o seu direito à
reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que a parte
interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do contraditório.
A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a oportunidade
à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo, com vista a
demonstrar a sua razão no litígio.
Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito de
uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.
Portanto, não vislumbro desrespeito ao princípio da legalidade ou falta de
motivação do ato administrativo. Todas as razões de fato e de direito ensejadoras da autuação
foram sobejamente expostas no lançamento em debate, permitindo de forma inequívoca que a
impugnante exercesse seu direito constitucionalmente assegurado à ampla defesa.
Quanto a supostas ofensas a princípios constitucionais não serão objeto de análise
no âmbito administrativo. Isso porque não compete este colegiado a apreciação de questões
constitucionais. Tal competência foi atribuída em caráter privativo ao Poder Judiciário. Vejamos
Súmula CARF neste sentido:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-
21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-
06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-
09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-
15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-
00115, de 17/05/2005

Quanto ao questionamento acerca da contribuição ao INCRA, argui a contribuinte
que não exerce atividade rural. Ocorre que o Supremo Tribunal Federal, no Recurso Especial
325.437/SP, de 03/03/2004, consolidou o entendimento de que essa contribuição atende ao
princípio da universalidade e a sua incidência não está condicionada a que a empresa exerça
atividade exclusivamente rural. A contribuição não é um tributo corporativista a ser suportado por
uma determinada classe.
Tal contribuição destina-se a fornecer recursos à entidade prevista em lei (INCRA),
para que, no interesse da sociedade, sejam executadas as políticas públicas voltadas à reforma
Fl. 369
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.687 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721843/2014-18
16
agrária, tendo, portanto, natureza evidente de contribuição de intervenção do domínio
econômico.
Rediga-se, então, que não há necessidade de que o contribuinte tenha relação com
o meio rural para ser obrigado a seu pagamento, ou que haja qualquer tipo de contraprestação,
devendo ser paga pelas empresas em geral à vista do princípio da solidariedade social. Portanto,
correto o lançamento.
No que concerne as alegações atinentes a suposta ilegalidade da contribuição ao
salário educação, como dito na decisão a quo, já foi julgado constitucional pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), inclusive em sede de Ação Declaratória de Constitucionalidade, com decisão com
efeito vinculante, eficácia “erga omnes” e aplicação “ex tunc”.
Fora pacificado o entendimento de que sua cobrança é constitucional, por meio da
Súmula n.o 732 do STF. Ressalta-se que uma vez vinculada à Seguridade Social e não figurando
entre as entidades isentas, a empresa está obrigada ao seu recolhimento. Isto posto, também
correto o lançamento fiscal neste ponto.
Por fim, mas não menos importante, tem-se as alegações da contribuinte acerca da
suposta inconstitucionalidade na cobrança do SEBRAE. Merece repetir, como dito outrora, que tal
contribuição foi criada como uma majoração das contribuições devidas ao Sesi/Senai, Sesc/Senac
e, posteriormente, ao Sest/Senat, por meio da Lei no8.706/93.
Todas as pessoas jurídicas obrigadas ao recolhimento da contribuição devida às
referidas entidades, por força dos dispositivos legais, passaram a ser obrigadas ao
recolhimento do adicional devido ao Sebrae. A Lei no 8.154/90 dispôs que as
empresas referidas no artigo 1o do Decreto-lei no 2.318/86, além de continuarem
pagando as contribuições para o Sesi, Senai, Senac e Sesc, passariam também a
contribuir para o Sebrae. Assim, sendo claro o caráter acessório da contribuição
destinada ao Sebrae, não apresenta relevância jurídica a destinação, finalidade e
natureza da referida contribuição ao Sebrae.
Ressalte-se, ademais, que referida contribuição encontra-se embasada no art.
149, da Constituição Federal, e, tratando-se de contribuição parafiscal de
intervenção no domínio econômico, visando ao financiamento de políticas de
desigualdade, incentivando as micros e pequenas empresas, não se faz necessária
a contraprestação às empresas contribuintes.
Pelo exposto, não há que se falar em improcedência do AI em epígrafe, restando
caracterizada a falta de recolhimento das contribuições devidas ao Salário
Educação, INCRA, SESC, SENAC e SEBRAE, objeto do presente lançamento de
crédito
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, não conhecendo das alegações
de inconstitucionalidade e no mérito nego-lhe provimento, mantendo o auto na sua integralidade.
É como voto.
Fl. 370
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.687 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10670.721843/2014-18
17

 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário da
contribuinte e negar-lhe provimento nos moldes acima expostos.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 371
DF CARF MF
Original